Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701120-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA LACERDA DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Maria Aparecida Lacerda de Araújo (proc. no 0711279-52.2019.8.07.0018), deferiu a expedição de RPV observando o teto de 20 salários-mínimos advindo com a Lei no 6.618/2020 (ID no 220888953, págs. 1-2). 2. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois as Requisições de Pequeno Valor (RPVs) já expedidas constituem ato jurídico perfeito que não podem sofrer modificação, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal. 3. Destaca que o cancelamento dos pagamentos vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, na medida em que novas interpretações da norma não podem atingir situações já consolidadas com base na legislação vigente à época. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter o precatório já expedido, uma vez que observou a legislação vigente no período, com limitação do valor em 10 (dez) salários-mínimos. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença iniciou-se em 15/6/2021 (ID no 94704895), mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 18/5/2021 (data do trânsito em julgado do título judicial, ID no 92051424), ou seja, na vigência da Lei no 6.618/2020. 9. A Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 10. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. 11. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 12. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 13. A Lei no 6.618/2020 é de 8 de junho de 2020 e teve a sua vigência a partir da publicação, que ocorreu em 19/6/2020 (DODF no 114, seção 1, 2 e 3, pág. 1, col. 1). 14. A obrigação de pagar foi reconhecida depois da vigência da Lei no 6.618/2020 que alterou o teto para a expedição da RPV de 10 para 20 salários-mínimos, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento do RE no 1.491.414/DF. 15. Desse modo, a decisão considerou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 reconhecida pelo STF e autorizou a expedição da RPV observando o novo limite de 20 salários-mínimos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 16. A decisão não afronta ato jurídico perfeito, pois o ofício encaminhado à COORPRE condicionou a expedição da RPV ao cancelamento do precatório (ID no 111970721), afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Precedente deste Tribunal: “Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. requisição de pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Juízo de retratação. revisão do entendimento anterior. agravo provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20, sob o argumento de que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em vigor da referida lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 5. Uma vez que o fundamento principal para desprovimento do agravo de instrumento foi a inaplicabilidade, ao caso específico e consideradas as datas de constituição do título, da Lei 6.618/2020 que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários-mínimos, impõe-se rever o entendimento anterior e dar provimento ao agravo para reconhecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 para os fins legais de expedição de requisição de pequeno valor. IV. Dispositivo 6. Acórdão reformado. Agravo de Instrumento provido. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20; art. 100, CF Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF. Recurso Extraordinário 1.491.414/DF” (Acórdão 1955843, 0737974-58.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 12/01/2025.) [grifado na transcrição] 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO